Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702118-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AUTORA contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não restou demonstrada "a recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS", posto que "de acordo com o documento de ID 209100726 - página 1, a inserção no SISREG ocorreu em 26/08/2024, ou seja, transcorreram menos de 48 horas desde a solicitação da consulta em questão." A Agravante sustenta que é portadora de carcinomatose peritoneal (câncer de ovário), necessitando de tratamento quimioterápico com urgência, diante do risco de progressão da doença e óbito. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite ao juiz a concessão de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou incerta reparação. Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. O direito constitucional à saúde deve ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições para seu pleno exercício. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732/2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. No caso, a recorrente possui 54 anos de idade, e o relatório médico apresentado, datado de 26/08/2024 (ID 209100726, autos 0775988-29.2024.8.07.0016), comprova a necessidade de realização do tratamento quimioterápico pleiteado. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que a paciente foi inserida no aludido sistema em 26/08/2024, com classificação de risco vermelho - emergência, para "consulta em oncologia clínica". Constata-se que a paciente apresenta sintomas tais como "dor, emagrecimento e hipoxia intensa", conforme relatório médico (ID 209100742, autos 0775988-29.2024.8.07.0016). Observa-se, portanto, que, neste momento, não restou demonstrado nos autos a inércia ou recusa do Estado em fornecer o tratamento pretendido pela Agravante. Não há justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal "à imediata internação da Sra. Mônica no Hospital de Base do Distrito Federal para iniciar a quimioterapia". É importante destacar que outro impedimento para a concessão do direito solicitado pela Agravante se encontra no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, o qual proíbe a concessão de liminar que esgote o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não restaram demonstrados nos autos os elementos necessários à concessão da tutela. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito